Tribunal: STF
Processo: ARE 1509099
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EXCLUSÃO DO FATOR PREVIDENCIÁRIO. SEGURADO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR 142/2013. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. APELAÇÃO DESPROVIDA. I - Trata-se de apelação de sentença que julgou improcedente o pedido de revisão da renda mensal de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante a exclusão do fator previdenciário, para que passe a valer 100% do salário de benefício, a contar da promulgação da LC 142/2013. Alega o recorrente que, por ser deficiente surdo mudo, o disposto no parágrafo 1º do art. 201 da CF, com a redação dada pela EC 47/2005 e, posteriormente, nos arts. 3º e 8º da LC 142/2013, lhe asseguram o direito a ter a renda mensal de sua aposentadoria revista, para que seja excluído do seu cálculo o fator previdenciário; II - A aposentadoria do apelante, concedida em 26/01/2012, foi corretamente calculada de acordo com o disposto no art. 29 da Lei nº 8.213/91, com a redação da Lei nº 9.876/99, ou seja, mediante à incidência do fator previdenciário, obtido com base em critérios como idade, expectativa de sobrevida e tempo de contribuição do segurado; III - O disposto no art. 201, § 1º, da CF, com redação dada pela EC nº 47/2005, não garantiu aos segurados portadores de deficiência o direito a ter seus benefícios calculados sem a incidência do fator previdenciário, mas apenas os ressalvou, de forma genérica, da vedação da adoção de requisitos e critérios diferenciados para concessão de aposentadorias; IV - A possibilidade da exclusão do fator previdenciário do cálculo da aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do RGPS só veio a lume quando foi regulamentado o supracitado parágrafo 1º do art. 201 da CF, com a edição da LC 142/2013, cuja entrada em vigor ocorreu seis meses após a sua publicação; V - Verificando-se que o benefício em tela foi concedido anteriormente à data da vigência da legislação invocada pelo recorrente, a improcedência do pedido é de rigor, pois, conforme já amplamente sedimentado em sede doutrinária e jurisprudencial, os critérios de cálculo do valor do benefício devem ser regidos pela lei vigente à época de sua concessão; VI - Os honorários advocatícios fixados na sentença ficam majorados em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a condição suspensiva da condenação imposta, em face da gratuidade de justiça deferida; VII – Apelação desprovida” (eDOC 120 – ID: 5d2eea6f, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, LV e XXXVI, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a existência de direito adquirido ao índice de correção monetária de seu benefício previdenciário. 



    Alega-se que o texto constitucional na época do deferimento da aposentadoria era regido apenas da regra geral da aposentadoria, por meio do artigo 52 da Lei 8.213/91, estando prevista medida futura para consolidar o direito do autor (...) e que (...)o índice a ser aplicado em sua originalidade sempre dependeu de regulamentação legal, que no caso em tela só ocorreu após a aposentadoria do segurado (eDOC 130 – ID: d5f20472, p. 8).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a aposentadoria do recorrente, concedida em 26 de janeiro de 2012, à luz do art. 29 da Lei nº 8.213/1991, ou seja, mediante à incidência do fator previdenciário, obtido com base em critérios como idade, expectativa de sobrevida e tempo de contribuição do segurado. Ato contínuo, registrou que a possibilidade da exclusão do fator previdenciário do cálculo da aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do RGPS só passou a ser prevista com a edição da Lei Complementar nº 142/2013, cuja entrada em vigor ocorreu seis meses após a sua publicação. Com base no exposto, concluiu que os critérios de cálculo do valor do benefício devem ser regidos pela lei vigente à época de sua concessão. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Como relatado, trata-se de apelação de sentença que julgou improcedente o pedido de revisão da renda mensal de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante a exclusão do fator previdenciário, para que passe a valer 100% do salário de benefício, a contar da promulgação da Lei Complementar nº 142/2013. 



    Alega o recorrente que, por ser deficiente surdo mudo, o disposto no parágrafo 1º do art. 201 da CF, com a redação dada pela EC 47/2005 e, posteriormente, nos arts. 3º e 8º da Lei Complementar 142/2013, lhe asseguram o direito a ter a renda mensal de sua aposentadoria revista, para que seja excluído do seu cálculo o fator previdenciário. 



    Sem razão o apelante, senão vejamos. 



    No caso concreto, tendo sido a aposentadoria por tempo de contribuição do apelante concedida em 26/01/2012 (Evento 1 - OUT2, fls. 11/12), foi ela corretamente calculada de acordo com o disposto no artigo 29 da Lei nº 8.213/91, com a redação da Lei nº 9.876/99, ou seja, mediante à incidência do fator previdenciário, obtido com base em critérios como idade, expectativa de sobrevida e tempo de contribuição do segurado. 



    Na hipótese, diferentemente do alegado pelo recorrente, o disposto no art. 201, § 1º, da CF, com redação dada pela EC nº 47/2005, não garantiu aos segurados portadores de deficiência o direito a ter seus benefícios calculados sem a incidência do fator previdenciário, mas apenas os ressalvou, de forma genérica, da vedação da adoção de requisitos e critérios diferenciados para concessão de aposentadorias, sendo explicitado, ao final daquele artigo, que os termos seriam definidos em lei complementar. 



    A possibilidade da exclusão do fator previdenciário do cálculo da aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do RGPS só veio a lume quando foi regulamentado o supracitado parágrafo 1º do art. 201 da Constituição Federal, com a edição da Lei Complementar nº 142, de 12 de maio de 2013, cuja entrada em vigor ocorreu seis meses após a sua publicação. 



    Destarte, verificando-se que o benefício em tela foi concedido anteriormente à data da vigência da legislação invocada pelo recorrente, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido. 



    Com efeito, conforme já amplamente sedimentado em sede doutrinária e jurisprudencial, os critérios de cálculo do valor do benefício devem ser regidos pela lei vigente à época de sua concessão. 



    Assim sendo, nego provimento à apelação, mantendo na íntegra a r. sentença recorrida. Os honorários advocatícios fixados na sentença ficam majorados em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a condição suspensiva da condenação imposta, em face da gratuidade de justiça deferida” (eDOC 120 – ID: 5d2eea6f)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO COM DEFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. LEI COMPLEMENTAR 142/2013. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1310292 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 19.05.2021 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 120 – ID: 5d2eea6f, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente